Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704704-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON ALEXANDRE SILVA PESSOA AGRAVADO: FORTALEZA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP, UNI BEER COZINHA DE BAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDSON ALEXANDRE SILVA PESSOA contra decisão proferida pelo juízo 3a Vara Cível de Águas Claras em sede de cumprimento de sentença n° 0720138-80.2021.8.07.0020 (proposto pelo agravante em desfavor de FORTALEZA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – EPP e UNI BEER COZINHA DE BAR EIRELI, ora agravados), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado no ID 170301196, na qual alega excesso de execução, pois os cálculos apresentados pelo credor não teriam observado os parâmetros consignados no título executivo judicial. Manifestação do exequente no ID 174336844. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. Decido. Em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Sustenta a impugnante que há incorreção na inclusão de juros de mora de 1% a.m. sobre a base de cálculo do valor devido, bem como no termo inicial para atualização monetária. Ainda, aponta que o valor pago a título de custas foi a menor do que o efetivamente cobrado. Primeiramente, razão assiste à parte devedora no que tange à data do valor devido, uma vez que, conforme dispõe a súmula no 14 do eg. STJ, “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Desta feita, deve ser considerado, como termo inicial para o valor devido, a data da distribuição do feito, que, no caso, ocorreu no dia 21/12/2021. No que tange à incidência dos juros, razão também lhe assiste, pois há incorreção nos cálculos, uma vez que, nos termos do art. 85, § 16, do CPC, “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão”. Portanto, conforme consta do ID 160541335, o trânsito em julgado da demanda ocorreu no dia 30/05/2023, momento a partir do qual deverá incidir o percentual de 1% ao mês sobre o valor devido. Nada obstante, também há incorreção no que tange à inclusão das custas processuais, uma vez que as custas pagas no valor de R$ 241,41 foram pagas pelo CONDOMÍNIO FIGUEIURAS RESIDENCE &amp; MALL para deflagração de cumprimento de sentença, que não foi recebido nestes autos. Na verdade, o valor pago pelo credor a título de taxa judiciária é o constante do ID 165432530, no valor de R$ 71,66. Assim, constata-se que os cálculos apresentados pelo credor contêm equívoco, de forma que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença se mostra imperioso. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar que a parte credora apresente nova planilha de cálculos, cuja quantia deverá ser atualizada a partir do ajuizamento (21/12/2021) e a incidência de juros a partir do trânsito em julgado (30/05/2023 - conforme ID 160541335). Ainda, deverá o credor promover a cobrança, a título de restituição pelas custas pagas, de, tão somente, R$ 71,66 (setenta e um reais e sessenta e seis centavos). Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00, em obediência ao art. 85, § 8o, do CPC, ficando autorizada a compensação. Intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte planilha atualizada do débito, nos moldes acima delimitados. Após, cumpra-se decisão de ID 166867972 no tocante às pesquisas. Intime-se.” (ID 176577396, autos originários, grifei). Os embargos de declaração opostos pelo exequente foram rejeitados pela decisão de ID 181709490. Nas razões (ID 43229660), o agravante EDSON ALEXANDRE sustenta que “o exequente distribuiu o cumprimento de sentença no ID n° 163923624, apresentando a guia de custas e o comprovante de pagamento da guia, respectivamente ID n°163923627 e 163923628. ( ) verifica-se que o agravante realizou o pagamento de duas guias de cumprimento de sentença, são elas, ID n°163923628 e 165432532.” Aduz que “a decisão ora atacada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e requereu a exclusão do valor pago no ID n° 163923628. O que é totalmente contraditório e ilegal, uma vez que o valor foi pago o agravante pode sim cobrar o ressarcimento dos valores.” Afirma ainda que “a decisão agravada também merece reforma, para afastar a condenação em honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), posto que a porcentagem deve ser sobre o valor excedente o qual será apurado em liquidação de cumprimento de sentença e não conforme a decisão atacada. E requer: “a) O presente recurso de agravo de instrumento seja CONHECIDO; b) Seja ATRIBUIDO efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do mérito recursal, haja vista que o cumprimento de sentença terá seguimento sem os encargos devidos pelas agravadas acaso o agravante não cumpra a determinação ilegal contida na decisão guerreada; c) No mérito, seja provido para REFORMAR a Decisão Interlocutória agravada ID no 176577396 e, por consequência, o seguimento do cumprimento de sentença nos exatos moldes da petição de ID n° 165432525, devendo ser incluído todos os valores de custas processuais pagas pelo agravante; d) Quanto o arbitramento dos honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), requer o agravante a reforma da decisão para que o percentual seja sobre o valor excedente o qual será apurado em liquidação de cumprimento de sentença.” (ID 55680921, p.13) Preparo regular (ID 55680931). É o relatório. Decido. Decisão proferid a em sede de cumprimento de sentença provisória (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar à parte exequente apresentar nova planilha dos cálculos, excluído o valor das custas constante do ID 165432530, e arbitrados honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 em favor da parte executada. Alega, em suma, o agravante que efetivou o pagamento de duas guias de cumprimento de sentença (ID 163923628 e 165432532) e os valores de ambas devem compor o valor a ser pago pelas executadas. Alega ainda que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico, não por equidade, como fez o Juízo na origem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Na origem, verifica-se que o cumprimento de sentença foi proposto por CONDOMÍNIO FIGUEIRAS RESIDENCE &amp; MALL, no qual foi requerida “a intimação das executadas para pagarem o valor de R$ 106.800,34 (cento e seis mil e oitocentos reais e trinta e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, honorários de 10%, além de penhora” – ID 163923624. Na oportunidade, juntada a guia de custas no 29417251600154768 (valor de R$ 241,04 – ID 163923627), e o comprovante de pagamento da guia (ID 163923628) referente à fase de cumprimento de sentença. Sobreveio a decisão de ID 164308005, no seguinte teor: “O interessado deverá adequar seu pedido de cumprimento de sentença observando os limites da presente lide, onde são devidos, somente, os honorários sucumbenciais fixados em favor dos patronos do condomínio então requerido, atendendo-se ao disposto no art. 524 do CPC, além disso, deve vir completa qualificação dos credores e adequação dos pedidos. Fica desde já autorizado que o condomínio autor possa se ressarcir dos valores despendidos com as custas de ID163923627, nos termos do artigo 15 da Portaria Conjunta 50, de 20 de junho de 2013. Deverá o credor da verba a ser executada juntar o comprovante do pagamento das custas para o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios. Prazo: 05 (cinco) dias. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos”. Diante da determinação do Juízo, EDSON ALEXANDRE SILVA PESSOA, patrono do CONDOMINIO FIGUEIRAS RESIDENCE &amp; MALL, apresentou pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários, e requereu a intimação das executadas para o pagamento voluntário “de R$ 3.843,77 (três mil e oitocentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos), referente aos honorários de sucumbência 10% para cada uma das executadas e as custas pagas pelo condomínio no ID n° 163923628 - ID 165432526 na origem. Juntou ainda a guia de custas no 29417251600155833 (no valor de R$ 71,66 – ID 165432530) e comprovante de pagamento (ID 165432532). Na decisão agravada, o Juízo reconheceu ter havido excesso no pedido de cumprimento de sentença por Edson Alexandre Silva Pessoa em razão de constar no montante do débito exigido, além dos honorários advocatícios, o ressarcimento do valor de R$ 241,04 (referente à guia de custas no 29417251600154768 – ID 163923627, paga pelo CONDOMINIO FIGUEIRAS RESIDENCE &amp; MALL quando ajuizou o primeiro pedido de cumprimento de sentença, o qual não foi admitido pelo Juízo). No ponto, nenhuma incorreção se verifica na decisão agravada, porquanto, de fato, o exequente não tem como exigir das executadas o ressarcimento das custas judiciais que foram recolhidas em razão de um erro da parte ao propor o cumprimento de sentença. O valor do débito exigido dos devedores no cumprimento de sentença só abrange o valor da condenação fixada no título, os encargos eventualmente incidentes e o ressarcimento das custas do cumprimento de sentença. No caso, somente as custas recolhidas no cumprimento de sentença dos honorários advocatícios (guia de custas no 29417251600155833, no valor de R$ 71,66 – ID 165432530) podem ser ressarcidas, como bem definido na decisão agravada. Cabe ainda registrar que, ao contrário do que sustentado pelo agravante, o Juízo, na decisão de ID 164308005, não determinou o ressarcimento da guia de custas no 29417251600154768 – ID 163923627 pelas agravadas, mas sim facultou ao CONDOMINIO FIGUEIRAS RESIDENCE &amp; MALL ingressar com pedido de devolução das custas nos termos da Portaria Conjunta 50, 20 de junho de 2013, TJDFT. Quanto aos honorários de sucumbência em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento apresentado pelas agravadas, verifica-se que na decisão agravada constou: “Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00, em obediência ao art. 85, § 8o, do CPC, ficando autorizada a compensação”. Pois bem. Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS, Tema 410, o colendo STJ fixou a seguinte tese: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” No caso dos autos, o acolhimento parcial da impugnação das executadas em decorrência do excesso de execução justifica a fixação de honorários em desfavor do exequente/agravante. Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados nos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Nas causas em que inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, conforme determina o art. 85, § 8o do CPC. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, definiu: “arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Pela decisão agravada, reconhecido o excesso na execução nos seguintes termos: “ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar que a parte credora apresente nova planilha de cálculos, cuja quantia deverá ser atualizada a partir do ajuizamento (21/12/2021) e a incidência de juros a partir do trânsito em julgado (30/05/2023 - conforme ID 160541335). Ainda, deverá o credor promover a cobrança, a título de restituição pelas custas pagas, de, tão somente, R$ 71,66 (setenta e um reais e sessenta e seis centavos). Como se vê, o excesso decorre do pedido de ressarcimento das custas de R$ 241,04, quando o correto seria apenas o valor de R$ 71,66, e do termo inicial da incidência dos juros e correção monetária. Assim, considerando que o valor exigido no cumprimento de R$ 3.843,77, com os encargos incorretos (foi corrigido monetariamente e acrescido de juros no período de 1012/2021 a 05/10/2023, quando o correto seria correção monetária a partir do ajuizamento - 21/12/2021 e juros a partir do trânsito em julgado da demanda - 30/05/2023), possível antever que a fixação dos honorários com base no percentual de 10% a 20% do proveito econômico obtido pelas executadas resultaria valor não condizente com o trabalho advocatício prestado. Desse modo, suficientemente justificado o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC, como bem definido pelo Juízo, razão por que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora